Tribunal: TCU
Processo: 035.165/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq tendo por fundamento a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Aceitação  Bolsas de Doutorado no País 141360/2005-4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor da Sra. Larissa Ramage, tendo por fundamento a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Termo de Aceitação - Bolsas de Doutorado no País Processo 141360/2005-4 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Larissa Ramage, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 2/6/2005 357,63 3/6/2005 1.267,00 4/7/2005 1.267,00 4/7/2005 357,63 3/8/2005 1.267,00 3/8/2005 357,63 2/9/2005 1.267,00 2/9/2005 357,63 4/10/2005 1.267,00 4/10/2005 357,63 4/11/2005 1.267,00 4/11/2005 357,63 2/12/2005 1.267,00 2/12/2005 357,63 4/1/2006 1.267,00 4/1/2006 357,63 3/2/2006 1.267,00 3/2/2006 357,63 6/3/2006 1.267,00 6/3/2006 357,63 5/4/2006 1.267,00 5/4/2006 357,63 4/5/2006 1.267,00 4/5/2006 357,63 5/6/2006 1.267,00 5/6/2006 357,63 5/7/2006 1.267,00 5/7/2006 357,63 3/8/2006 1.394,00 3/8/2006 394,00 5/9/2006 1.394,00 5/9/2006 394,00 4/10/2006 1.394,00 4/10/2006 394,00 6/11/2006 1.394,00 6/11/2006 394,00 30/11/2006 1.394,00 4/12/2006 394,00 4/1/2007 1.394,00 8/1/2007 394,00 2/2/2007 1.394,00 2/2/2007 394,00 5/3/2007 1.394,00 5/3/2007 394,00 4/4/2007 1.394,00 4/4/2007 394,00 3/5/2007 1.394,00 3/5/2007 394,00 31/5/2007 1.394,00 4/6/2007 394,00 4/7/2007 1.394,00 4/7/2007 394,00 2/8/2007 1.394,00 2/8/2007 394,00 5/9/2007 1.394,00 5/9/2007 394,00 5/5/2008 1.394,00 5/5/2008 394,00 2/6/2008 1.394,00 2/6/2008 394,00 3/7/2008 1.800,00 3/7/2008 394,00 1o/8/2008 394,00 5/8/2008 1.800,00 1o/9/2008 394,00 3/9/2008 1.800,00 3/10/2008 394,00 6/10/2008 1.800,00 27/10/2008 1.800,00 27/10/2008 394,00 1o/12/2008 1.800,00 3/12/2008 394,00 22/12/2008 1.800,00 22/12/2008 394,00 4/2/2009 1.800,00 4/2/2009 394,00 4/3/2009 1.800,00 4/3/2009 394,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência.